Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000311-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZA KATIA RODRIGUES OLIVEIRA (IMPETRADO), UILIAN DA COSTA - CPF: 105.850.981-07 (PACIENTE), UILIAN DA COSTA - CPF: 105.850.981-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 204.333.951-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000311-54.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: UILIAN DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REPROVABILIDADE DA AÇÃO [PACIENTE QUE TENTOU ROUBAR O TIO, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA] – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRISÃO QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000311-54.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: UILIAN DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de UILIAN DA COSTA, contra ato comissivo do Juízo do Vara Única da Comarca de Poconé, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa roubo – art. 157,
caput
, c/c art.14, inciso II, todos do CP.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“há indícios de que a conduta praticada não se relaciona com a tipificação pela qual foi autuado (tentativa de roubo), mas sim em virtude de desentendimentos com a vítima”
decorrente de
“uso desmedido de entorpecente e bebida alcoólica”
; 4) em eventual condenação, não será fixado o regime prisional fechado; 5) o paciente faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão provisória do paciente, com ou sem medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000311-54.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17.12.2023, pela suposta prática do crime de tentativa roubo contra o seu tio, o idoso Justino Augusto dos Santos [84 anos], que é portador de deficiência física [perna amputada].

A denúncia [oferecida em 10.1.2024 e recebida no dia seguinte] expõe que:

“(...) Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 17 de dezembro de 2023, por volta das 05h50, na Rua São João Del Rei, neste município, o denunciado UILIAN DA COSTA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair em proveito próprio, mediante violência, coisas alheias móveis pertencentes a Justino Augusto dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheia à sua vontade.

Consta nos inclusos autos, que a vítima é tio do denunciado, sendo que esta se encontrava em sua residência e, ao se levantar pela manhã, foi surpreendida por Uilian proferindo ameaças de morte e exigindo que lhe entregasse alguma quantia de dinheiro.

Não obstante, o increpado passou a agredir a vítima, com socos, causando-lhe lesões das fotografias de fls. 24 a 26. Contudo, os vizinhos ouviram gritos da vítima pedindo por socorro, ocasião em que o denunciado cessou as agressões e foragiu do local. Após, a vítima foi socorrida e levada a Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

Em seguida, a equipe policial foi acionada, durante diligências pelas proximidades da residência da vítima, logrou-se êxito em localizar uma bolsa contendo documentos pessoais de Uilian da Costa, além de 01 (um) dechavador de maconha (sic), 01 (um) cachimbo para uso de entorpecente, e 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Em razão disso, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado, momento que ao perceber a aproximação da polícia, o increpado tentou foragir do local, porém, foi alcançado pelos agentes policiais e conduzido preso em flagrante até a Delegacia de Polícia de Poconé/MT. Na delegacia, o denunciado confessou a prático delituosa, porém alegou que se encontrava sob efeito de drogas. (...).”

No dia 18.12.2023, o juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo Art. 157 c/c Art.14, inciso II e agravante prevista no art. 61, inciso II alínea h c/c Art. 14, II da decreto Lei no 2.848/40, em tese praticada por UILIAN DA COSTA.

Segundo consta no boletim de Ocorrência 2023.361231, POR VOLTA DAS 06:30 HORAS FOMOS SOLICITADOS PARA COMPARECER NA UPA, ONDE HAVIA DADO ENTRADA UM PACIENTE VÍTIMA DE AGRESSÕES FÍSICAS.
DE IMEDIATO ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ A UPA, ONDE DEPARAMOS COM A VITIMA RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICOS, CONTATAMOS QUE A VITIMA É UM SENHOR DE IDADE MAIS AVANÇADA, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, TENDO UMA DE SUAS PERNAS AMPUTADA
, QUE NESTA DATA COMO DE COSTUME ACORDOU CEDO, ABRIU AS PORTAS, QUE
FOI SURPREENDIDO PELO SUSPEITO QUE PASSOU A AGREDI-LO COM SOCOS, SUFOCANDO A VÍTIMA PRECIONANDO SEU PESCOÇO, QUE O TEMPO TODO PERGUNTAVA ONDE ESTAVA O DINHEIRO, QUE QUERIA O DINHEIRO, QUE IRIA MATÁ-LO SE NÃO ENTREGASSE O DINHEIRO
. ESTA
GUARNIÇÃO FOI INFORMADA QUE TERCEIROS TERIAM OUVIDO GRITOS E TERIA GRITADO COM ELE, QUE NESSE MOMENTO O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA, QUE A VÍTIMA FOI SOCORRIDA PARA A UPA, QUE NO ATENDIMENTO FOI CONSTATADA VÁRIAS LESÕES CORPORAIS, TENDO A VÍTIMA DADO ENTRADA NA UPA COM SANGRAMENTO NO NARIZ, ESCORIAÇÕES NA FACE E PELO CORPO, PASSADO POR PROCEDIMENTO DE SUTURA EM UM DOS DEDOS DA MÃO, TENDO SIDO COLOCADO NO BALÃO DE OXIGÊNIO PARA TENTAR REESTABELECER A VOZ, POIS NÃO ESTAVA CONSEGUINDO FALAR
. DIANTE DA INFORMAÇÃO ESTA GUARNIÇÃO FOI INFORMADA QUE O SUSPEITO HAVIA DEIXADO UMA PEQUENA BOLSA DA CASA DA VITIMA, ONDE DIANTE DESSA INFORMAÇÃO ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE LOCALIZAMOS A REFERIDA BOLSA, QUE CONTINHA UMA CARTEIRA COM DOCUMENTOS DO SUSPEITO, RG, CPF, CARTÃO DE BANCO, CONTINHA AINDA UM DECHAVADOR DE MACONHA, UM CACHIMBO PARA USO DE ENTORPECENTE, DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, SENDO ESTE MATERIAL RECOLHIDO PELA GUARNIÇÃO, NO LOCAL FOMOS INFORMADOS QUE O SUSPEITO RESIDIA NAS PROXIMIDADES, SENDO DILIGENCIADO ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, PORÉM SEM ÊXITO NO MOMENTO, SENDO ASSIM INICIADA A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ONDE DURANTE A ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, APÓS A PASSAGEM DE SERVIÇO, NA QUAL FOI REPASSADA A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO QUE ASSUMIU, AS DEVIDAS INFORMAÇÕES A CERCA DO SUSPEITO, QUE FOI DADA CONTINUIDADE A DILIGÊNCIA, ONDE AO APROXIMAR DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, FOI VISUALIZADO O MESMO SAINDO DA CASA PARA UMA ÁREA, ONDE AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO O MESMO TENTOU EMPREENDER FUGA PARA O FUNDO DA RESIDÊNCIA, SENDO ALCANÇADO E REALIZADO A SUA DETENÇÃO.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no artigo 157 c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, “h”, todos do Código Penal.

Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado fora preso por cometimento de roubo tentado agravado por ser em face de pessoa maior de 60 (sessenta) anos
.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito.

É valido salientar que se trata de delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, visto que o modus operandi utilizado pelo autuado é grave, devendo ser acautelado, tendo em vista conforme Relatório Juntados a (Id 137287865), o autuado agrediu fisicamente a vítima que trata-se de pessoa idosa e deficiente, restando demonstrado a crueldade praticada, devendo tal conduta ser repreendida
.

Contudo, o autuado não conseguiu concretizar o delito por circunstância alheia a sua vontade, e logo após, a prática delitiva se empreendeu em fuga (...).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado. (...)

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstâncias fáticas.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de UILIAN DA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA.”

Observa-se que o juiz singular, ao motivar o pressuposto indispensável para o decreto prisional, qual seja,
o periculum libertatis
, considerou o modo de execução do delito [após negar entregar dinheiro ao paciente, a vítima (tio dele), nas condições de idosa e deficiente, foi agredida fisicamente por ele, com socos no rosto e na cabeça, enforcamento, mordida no dedo].

Não se ignora que a gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Ocorre que, embora a reprovabilidade da conduta do paciente seja inquestionável [que tentou roubar seu próprio tio, mediante violência e grave ameaça], ela não se afigura de extrema gravidade a ponto de ensejar a manutenção da custódia preventiva
[1]
, porquanto, além de o paciente não ter conseguido se apoderar de qualquer valor ou bem [não obstante a verbalização], as lesões sofridas pela vítima consistiram-se em
“sangramento no nariz, escoriações na face e pelo corpo e um corte no ‘dedão’”
[conforme se extrai das informações prestadas pelo juiz da causa].

Além disso, ao que tudo indica, a tentativa de roubo ocorreu em contexto de consumo de drogas pelo paciente [provavelmente, ele queria dinheiro para comprar mais entorpecentes] e não há qualquer referência de que ele tenha anteriormente cometido qualquer conduta delitosa contra seu tio [que inclusive é seu vizinho].

Colho trecho do depoimento do ofendido Justino Augusto dos Santos:

“(...) no amanhecer de ontem (...), foi surpreendido por UILIAN DA COSTA, que além de parente é também vizinho; QUE o agressor demonstrava claramente estar sob efeito de "porcaria" (...); UILIAN passou exigir dinheiro (...); tem conhecimento que seu sobrinho/neto UILIAN é um rapaz problemático por ser usuário de drogas (...).”

Nesse quadro, as circunstâncias fáticas não se mostram suficientes para justificar a higidez da prisão preventiva de um indivíduo primário, sem qualquer outro registro criminal anterior, e com 20 anos de idade [menoridade relativa], sem olvidar se tratar de delito tentado.

Com efeito, a concessão da ordem é medida que se impõe, especialmente porque as medidas cautelares diversas da prisão surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física do ofendido [que é tio e vizinho do paciente].

Ressalto que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Trago o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
[2]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente UILIAN DA COSTA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a)não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 10 metros [em razão de serem vizinhos], tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

c) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

d) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;

e) não se envolver em outro fato ilícito.”

Delego
ao juiz de origem a expedição o alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

[1]
Paciente preso desde 18.12.2023.

[2]
TJMT, HC no 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024